Tribunal: TJBA
Processo: 8018482-73.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Mandado de Segurança Cível nº 8018482
-73.2022.8.05.0000

Impetrante: Izabel Maria Figueira Santos

Advogado: Henrique Oliveira de Andrade (OAB/BA N. 49.133)

Advogado: Paulo Rodrigues Velame Neto (OAB/BA N. 51.805)

Advogado: Thaís Figueredo Santos (OAB/BA N. 51.807)

Impetrado:
Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Interveniente: Estado da Bahia

Procuradora do Estado: Anália Duarte

Promotor de Justiça: Márcio José Cordeiro Fahel

Procuradora-Geral de Justiça Adjunta: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

______________________________________________________________________________________________

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO.
DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À EXORDIAL QUE PERMITE A ANÁLISE DA QUESTÃO DE DIREITO INVOCADA.
PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO. INCLUSÃO DO CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO NA ORDEM PREFERENCIAL DE PAGAMENTO. ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRÉDITO ORIGINÁRIO DA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA. SÚMULA 136 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REGRA DE PREFERÊNCIA.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

-

O objeto delineado no presente mandamus é a decisão proferida pelo Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação

de Precatórios que, considerando a natureza comum do crédito, revogou a decisão que deferiu a preferência de pagamento e determinou a sua exclusão da lista superpreferencial.

- Não acolhida a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia de ausência de prova pré-constituída, porquanto os documentos que instruíram a exordial, bem como toda a documentação acostada aos autos, permitem a análise da questão de direito invocada, possibilitando a apreciação do mérito da presente ação mandamental.

- O crédito devido à impetrante é decorrente da conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, verba cuja natureza jurídica é indenizatória, conforme entendimento da Súmula n. 136 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não caberia sua inclusão na ordem de preferência de pagamento dos precatórios, já que a hipótese não se insere no disposto no § 1º do art. 100 da Constituição Federal.

- O texto constitucional estabelece um rol de obrigações consideradas de natureza alimentar, que se trata de exceção à regra do sistema de pagamento de precatórios, haja vista que define uma ordem de pagamento mais favorável do que os demais créditos, motivo pelo qual a sua interpretação deve se dar de forma restritiva, de modo que apenas os débitos descritos no § 1º, do art. 100, da Carta Constitucional venham a ser compreendidos como de natureza alimentar.

- Não figurando o crédito da impetrante no rol de obrigações de natureza alimentar, resta evidenciada a legalidade da decisão da autoridade coatora, inexistindo direito líquido e certo em favor da demandante.

- SEGURANÇA DENEGADA.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº
8018482-73.2022.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a segurança, nos termos do voto do relator.